Tribunal: TJMT
Processo: 1016407-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016407-86.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- SAMARA ESPIRITO SANTO LIMA SILVA
AGRAVADO:- UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Agravo de Instrumento n. 1016407-86.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, não concedeu a justiça gratuita, bem como indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava a reintegração e/ou manutenção no plano de saúde.
Alega que era usuária dos serviços da agravada desde 2012 como dependente do seu esposo.
Aduz que se eles se separaram, porém de comum acordo, mantiveram o plano de saúde até maio de 2020.
Diz que pediu a desvinculação, o que foi negado pela agravada, com a justificativa de que só é possível a exclusão ou a efetivação de novo contrato.
Acrescenta que, diante disso, acordou com o ex-marido que fosse mantido plano original, porém foi surpreendida com o cancelamento sem a sua anuência ou ciência.
Sustenta que embora não haja uma previsão expressa na lei 9656/98 e nas resoluções da ANS 195/09 e 412 de 10 de novembro de 2016 que trate do assunto especifico de “pedido de cancelamento de dependente por ex-conjuge/titular do plano de saúde” que é o caso dos autos, em ambos os dispositivos trazem mecanismos de defesa ao consumidor em casos similares, garantindo que ainda que haja “a exclusão do beneficiário titular do contrato individual ou familiar não extingue o contrato, sendo ASSEGURADO AOS DEPENDENTES JÁ INSCRITOS O DIREITO À MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS, com a assunção das obrigações decorrentes”.
Argumenta que embora o art. 3o da Resolução CONSU, afirme que as disposições da resolução se aplicam somente às operadoras que mantenham, plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, não cabe alegação de haver isenção da responsabilidade de arcar com as consequências advindas da rescisão contratual, por não comercializar mais tais planos, em face da natureza jurídica do contrato.
Acrescenta que a norma regulamentar não pode prevalecer diante do Código de Defesa do Consumidor, norma hierarquicamente superior, de ordem pública e interesse social, devendo, diante da contrariedade aos princípios do CDC, ser afastada a aplicabilidade do art. 3° da Resolução 19 da CONSU.
Quanto ao indeferimento da justiça gratuita, afirma que não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e da família, sobretudo após sua separação.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a justiça gratuita, bem como a tutela de urgência em que pleiteava a reintegração e/ou manutenção no plano de saúde em que era dependente do seu ex-marido.
É inegável a existência do dano iminente tendo em vista a própria natureza dos direitos discutidos, que é a saúde.
Ademais, há a probabilidade do direito, pois a pretensão da agravante está fundamentada no contrato celebrado em 2012, no qual ela era dependente do titular (ex-marido), e não seria justo de uma hora para outra, ficar desamparada, sobretudo nesse período de pandemia decorrente da Covid-19.
Nesse sentido o julgado:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM QUE O EXCÔNJUGE FIGURA COMO TITULAR. MERA FORMALIDADE. DIVÓRCIO DO CASAL APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 3°, §1°, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 195/2009 DA ANS. ASSEGURADO O DIREITO DA EXESPOSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Demonstrado que os contratantes do plano de saúde divorciaram-se e que o beneficiário que não consta como titular (dependente) deseja manter o vínculo contratual, deve ser-lhe assegurado o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes. Aplicação analógica do artigo 3°, §1°, da Resolução Normativa 195/2009 da ANS. Precedentes jurisprudenciais. (Apelação no 1130007-30.2018.8.26.0100, julgado pela 3a Câmara de Direito Privado do TJSP em 10/10/2019, Relatora Desembargadora Maria do Carmo Honório)
Quanto à justiça gratuita, em análise sumária, há demonstração da hipossuficiência financeira da agravante.
Assim, sem prejuízo de melhor análise no mérito, defiro a gratuidade da justiça, bem como a antecipação da tutela recursal, para que a agravada mantenha o plano de saúde com a agravada nas mesmas condições anteriores, até decisão final do Recurso.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 13 de agosto de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator